Tribunal: STF
Processo: AI 189787
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA LEGITIMIDADE DA PRÁTICA
DO  DIFERIMENTO DO ICM.  PRETENSA  AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COISA JULGADA.
Acórdão que se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual o diferimento do ICM não
gera  direito  ao  crédito  do tributo, nem ofende o princípio da
não-cumulatividade, não havendo que se falar, ainda, em  coisa
julgada se a decisão invocada se refere a exercícios anteriores
(Súmula 239 do STF).
      Agravo regimental improvido.